Tribunal: STF
Processo: Rcl 72240
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO RECLAMADA QUE TERIA AFASTADO A APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. ART. 82-A DA LEI 11.101/2005. ALEGADA OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DE MERA INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL, SEM A DECLARAÇÃO, EXPRESSA OU TÁCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO RECLAMADA QUE SE LIMITA A APRECIAR OS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA, RESSALVANDO, EXPRESSAMENTE, QUE O EXAME ACERCA DA APLICABILIDADE DO ART. 82-A DA LEI 11.101/2005 SERÁ OBJETO DE EXAME OPORTUNO EM SEDE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.